Tribunal: TJMT
Processo: 1027630-28.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027630-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERIC EVANDER SAMUEL DA SILVA PEREIRA - CPF: 365.020.158-59 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
RESILIÇÃO DE CONTRATO COM RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFI
C
AÇÃO. RESCISÃO
INEFICAZ
.

RECUSA DE PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA PRESENCIAL. CONSTRANGIMENTO PÚBLICO EVIDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Os contratos financeiros, como os de conta corrente, cartão de crédito e alguns contratos de seguro, possuem renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência e a rescisão unilateral depende de prova inequívoca da prévia notificação.
Mesmo que

o consumidor
se encontr
e
inadimplente, a instituição financeira deve notific
á-lo
expressamente quando da resilição de seus contratos. Os efeitos do contrato somente cessam após a notificação.

2.
A recusa de pagamento por meio de cartão de crédito ou débito, em compra presencial, que provoca constrangimento ao consumidor, gera dano moral.

3
. O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o constrangimento público sofrido, a indenização arbitrada na sentença em
R$3.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

4
. Recurso conhecido e não provido.

5
. Semcustas e honorários advocatícios pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1027630-28.2023.8.11.0001

Origem
:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido
:

ERIC EVANDER SAMUEL DA SILVA PEREIRA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ERIC EVANDER SAMUEL DA SILVA PEREIRA
ajuizou reclamação indenizatória em face
BANCO DO BRASIL S.A.

Noticiou que: a) é cliente da parte reclamada no uso de cartão de crédito e em 24/05/2023 teve duas transaç
ões
recusada
s
indevidamente, sendo a segunda num supermercado; b) ao procurar a parte reclamada,
ela
se justificou com o fato de que houve bloqueio em decorrência de restritivo de crédito; c) a negativa
ção
ocorreu pela Águas Cuiabá, contudo
,
é indevida
,
como reconhecid
o
judicialmente; e d) houve falha na prestação de serviço, visto que
houve notificação
pr
évia
sobre o bloqueio em seu cartão de crédito.

Sentença proferida no ID190520774
/PJe
2
. Concluiu que:
a) não há prova da prévia notificação, estando a conduta ilícita caracterizada; e b) é devido o dano moral, sendo a quantia de R$3.000,00 suficiente para compensar o prejuízo. Julgou parcialmente procedente
a reclamação,
determinando o desbloqueio do cartão de crédito e a condenação da parte reclamada ao pagamento de danos morais.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID190520775
/PJe
2
. Sustentou que:
a) inexiste falha na prestação dos serviços, visto que é incontrovers
a
a existência do restritivo de crédito; b) o
bloqueio do
cartão foi motivado pelo restritivo, conforme expressamente previsto nas cl
á
usulas gerais; c) o limite do cartão de crédito foi restabelecido logo após a baixa do restritivo; e d) não existe prejuízo que possa justificar uma indenização por danos morais; e) o
quantum
indenizatório deve ser reduzido. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial ou a redução do
quantum
indenizatório.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID190520780
/PJe
2
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Resilição de contrato renovável automaticamente sem notificação.

Os contratos financeiros, como os de conta corrente, cartão de crédito e alguns contratos de seguro, possuem renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência e a rescisão unilateral depende de prova inequívoca da prévia notificação, conforme dispõe o artigo 473 do Código Civil.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. 2. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ATO ILÍCITO E DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. CABIMENTO DA MEDIDA ADOTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 83/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 4. O encerramento do contrato de
co
nta-corrente
,
como corolário da autonomia privada, consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, desde que observada a prévia e regular notificação. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
Ag
Int
n
o
AR
Esp
1
478859/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021,
DJ
e
0
3/03/2021)

Assim sendo,
mesmo que
o consumidor
se encontr
e
inadimplente, a instituição financeira deve notific
á-lo previamente
quando da resilição para que efetivamente
cessem
os efeitos do contrato.

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que não há
prova
de que a parte reclamante foi previamente notificada da rescisão contratual, logo, para todos os efeitos jurídicos, o contrato ainda continua vigente.

Neste sentido, a recusa de atendimento com contrato vigente, caracteriza conduta ilícita.

Dano moral.

Dano moral é a ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a
honra objetiva,
consistente na ofensa à reputação social, ou a
honrasubjetiva
, quandose reporta ao sofrimento suportado.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...)(STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

A recusa de pagamento por meio de cartão de crédito
, em compra presencial, provoca constrangimento público e gera dano moral indenizável.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADAS - CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRA NÃO AUTORIZADA - EXISTÊNCIA DE LIMITE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE DINHEIRO PARA PAGAMENTO DE OUTRA FORMA - COMPRA/SERVIÇO PAGO PELO FILHO - CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada. 3. A recusa de cartão de crédito do consumidor, mesmo possuindo limite, configura falha na prestação do serviço e enseja, pelas peculiaridades do caso concreto, o reconhecimento de dano moral a ser indenizado. 4. A reprovação da compra, com a necessidade de pagamento por terceiros, por não dispor de outros meios de pagamento, são circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento, sobretudo quando não comprovado pela instituição bancária que a recusa se deu por suspeita de fraude, mas sim como se saldo não houvesse o consumidor, majorando o constrangimento. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1037773-47.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/06/2022, publicado no DJE 29/06/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS RECUSADAS. FATO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSTRANGIMENTO PERANTE O COMÉRCIO LOCAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula indenização por danos morais ao argumento de que teve o seu cartão de crédito recusado indevidamente, a despeito da existência de limite suficiente para pagamento de compras, o que lhe causou enorme constrangimento perante o comércio local. (...) 4.
A recusa injustificada de pagamento por meio de cartão de crédito, o que restou comprovado nos autos, com a exposição do consumidor à desconfiança pública implica em prejuízos indenizáveis na forma de reparação por danos morais.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.6. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1004631-79.2022.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, publicado no DJE 26/06/2023)

No caso concreto, a parte tentou o pagamento
em dois estabelecimentos, sendo um supermercado
, ocorrendo a recusa.

Nessas circunstâncias o dano moral é devido, como bem reconhecido na sentença do juízo singular:

Verifico, portanto, o aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte reclamante, que sentiu ferida no seu direito de cidadão e consumidor, pois ficou impossibilitado de utilizar seu cartão de crédito perante terceiros.

Essa é a posição adotada pela jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PARA COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. EXCESSO DE LIMITE NÃO DEMONSTRADO. CONSULTA PRÉVIA, COM A CONFIRMAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE LIMITE DE CRÉDITO. DANO MORAL RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA MANTIDA. JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE A DATA DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC). APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. A compra não autorizada pelo cartão de crédito, havendo limite disponível, coloca o consumidor em situação de constrangimento. Caracterização do dano moral. Compensação financeira (R$ 4.770,00) adequadamente arbitrada. 2. A hipótese envolve responsabilidade contratual e, como tal, os juros moratórios devem ser fixados a partir da data da citação. Inteligência do artigo 405 do CC. 3. Recurso improvido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação. (TJ-PE - AC: 5136492 PE, Relator: Frederico Ricardo de Almeida Neves, Data de Julgamento: 22/10/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2019)

Não pode ser considerado como um mero aborrecimento a situação fática ocorrida no curso ou em razão da prestação de serviço de consumo, na qual o fornecedor não soluciona a reclamação administrativamente que facilmente seria
resolvida
.

Tal conduta estimula o crescimento desnecessário do número de demandas, onerando a sociedade e
o Poder Judiciário
. Ao contrário, o mero aborrecimento é aquele resultante de situação em que o fornecedor soluciona o problema em tempo razoável e sem maiores consequências para o consumidor, o que não se viu.

Portanto, é devida a indenização por danos morais.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a existência de
recusa de cartão de crédito
, tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$
3
.000,00
) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter reparatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente nas custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024